Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712224-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO EMBARGADO: GRACIONEIDE ISABEL DA SILVA BARROSO, ISABELLE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, ESPÓLIO DE SERGIO RODRIGUES BARROSO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, deem-se vistas às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator